Tribunal: TJDFT
Processo: 0724611-63.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DO MP. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ausente o grau de certeza nas provas para a condenação, prevalece à liberdade em detrimento da pretensão punitiva do Estado, impondo-se a aplicação dos princípios da presunção de não culpabilidade e do in dubio pro reo. 1.1. Embora possua valor destacado em delitos dessa natureza, a palavra da vítima não pode ser fundamentar a condenação do réu, quando isolada no conjunto probatório dos autos, notadamente, diante a situação conflituosa existente entre a genitora da vítima e o réu.
2. Recurso conhecido e não provido.